Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. Resta superada a preliminar de deserção do apelo, arguida em sede de contrarrazões, pois, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo apelante/réu, esse recolheu o preparo recursal.
2. A fixação de alimentos deve atender às necessidades e possibilidades das partes, observadas as peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual não há óbice à formulação de pedido de fixação, majoração ou minoração da prestação alimentar na forma genérica, em especial porque essa não representa afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.
3. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
4. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
5. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
6. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
7. Preliminares de deserção e inépcia recursal rejeitadas.
8. Documentos juntados em grau recursal não conhecidos.
9. Recurso conhecido e desprovido.